Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. PEDIDO INCIDENTAL DE ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA EM HC. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. A acusada assiste o direito de apresentar defesa somente depois de ter acesso a todo o acervo probatório que já era de conhecimento do Ministério Público e que por ele foi considerado na elaboração da denúncia.
2. Tendo a denúncia se embasado, entre outros elementos, nas drogas apreendidas, de sorte que o paciente tem o direito de acessar os documentos sobre a perícia das drogas para elaboração adequada de sua defesa nos atos instrutórios.
3. O pedido de anulação de audiência de instrução, feito incidentalmente neste HC, não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância e impede esta e. Turma Criminal de analisar o pleito.
4. Ausente fato novo concreto capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada, subsiste, portanto, o fundamento que a respaldou.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.